Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702003-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLADIS GONZALES AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no bojo do processo no 0758618-03.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal aprecie o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora nos autos SEI no 00080-00338170/2024-51, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária em caso descumprimento. No presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alegou que a tutela de urgência deferida na origem confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, o que encontra óbice nas Leis 8.437/92 e 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública em hipóteses como a presente. Sustentou que a decisão recorrida fixou prazo exíguo e desproporcional para a instrução do processo dotado de complexidade. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a sua consequente anulação. É o relato do necessário. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, verifica-se que o requerimento administrativo formulado pela agravada encontra-se sem movimentação há dois meses, sem que tenha sido apresentada justificativa plausível para a inércia administrativa, tampouco prazo para o andamento processual. Conforme conclusão adotada pelo Magistrado de origem, a Administração Pública deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, sob pena de violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência, de forma que se revela necessário coibir a demora injustificada para conclusão do requerimento administrativo, como no caso dos autos. Ademais, a alegação genérica de que a questão seria complexa, não se sustenta diante da ausência de especificação do que a diferenciaria de outros pedidos de igual natureza. Assim, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos exigidos para concessão do efeito suspensivo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora